Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712492-20.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMA SCHLANG CABRAL DA SILVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Apelação interposta contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de conhecimento proposta por Luma Schlang Cabral Da Silveira em desfavor do Distrito Federal e da AOCP - Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda (4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). A apelante (parte autora) juntou aos autos a guia de recolhimento das custas processuais (id 72030176) e o respectivo comprovante de pagamento (id 72030177). Contudo, verifica-se que o código de barras constante no comprovante de pagamento (001900000902 94172501802 02955617821 0050000002326) não corresponde ao código gerado na guia de custas anexada (89960000000-1 23260001010-5 95523161883-7 20016510438-7). Ademais, observa-se que a guia de recolhimento foi emitida em 03.03.2025, às 14h04min38s, ao passo que o pagamento referido no comprovante ocorreu anteriormente, em 27.02.2025, às 13h08min, o que indica que os documentos possivelmente não se referem ao mesmo recolhimento. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, regularizar o preparo recursal, sob pena não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator